Tribunal: TJES
Processo: 0002069-32.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Ementa:
A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, § 1º DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DA PARTE AUTORA. ADVERTÊNCIA SOBRE A DESÍDIA QUE ACARRETA EM EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia direcionada ao patrono da autora e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

2. Ressalte-se que
na intimação direcionada ao patrono deve constar a expressa advertência de que sua inércia acarretará na extinção do feito. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. No caso em exame, na intimação ao patrono da autora apenas constou determinação para se manifestar sobre o retorno infrutífero do mandado de citação, sem qualquer advertência acerca de eventual inércia.

4. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002069-32.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ANDRE BARBIERI
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, § 1º DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DA PARTE AUTORA. ADVERTÊNCIA SOBRE A DESÍDIA QUE ACARRETA EM EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia direcionada ao patrono da autora e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

2. Ressalte-se que
na intimação direcionada ao patrono deve constar a expressa advertência de que sua inércia acarretará na extinção do feito. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. No caso em exame, na intimação ao patrono da autora apenas constou determinação para se manifestar sobre o retorno infrutífero do mandado de citação, sem qualquer advertência acerca de eventual inércia.

4. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos para diligenciar na intimação
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
18
de julho

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e determinar o retorno dos autos para diligenciar na intimação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra r. sentença de fls. 48/49, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cível de Colatina, que julgou extinto o processo por abandono da causa nos autos da "Execução de título extrajudicial" ajuizada pelo Apelante contra

ANDRÉ BARBIERI
.

Em suas razões recursais (fls. 63/71), o Apelante alegou, em síntese, que informou o endereço para localização do Executado, ora Apelado, contudo, o juízo de origem extinguiu o feito por abandono.

Argumenta que não houve abandono de causa por mais de trinta dias e é pacífico na jurisprudência que deve haver a intimação pessoal e a intimação pela imprensa oficial para extinção do processo nos termos do § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Defende que a verba sucumbencial deve ser atribuída em desfavor do devedor, pois deu causa ao ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, pugna pela reforma da sentença, para que seja afastado o abandono da causa.

Sem contrarrazões.

Despacho no ID 5130588, que constata que o recurso de Apelação está apócrifo e determina a regularização da situação, o que foi cumprido no ID 5322663.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra r. sentença de fls. 48/49, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cível de Colatina, q
ue julgou extinto o processo por abandono da causa nos autos da "Execução de título extrajudicial" ajuizada pelo Apelante contra

ANDRÉ BARBIERI
.

Em suas razões recursais (fls. 63/71), o Apelante alegou, em síntese, que informou o endereço para localização do Executado, ora Apelado, contudo, o juízo de origem extinguiu o feito por abandono.

Argumenta que não houve abandono de causa por mais de trinta dias e é pacífico na jurisprudência que deve haver a intimação pessoal e a intimação pela imprensa oficial para extinção do processo nos termos do § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Defende que a verba sucumbencial deve ser atribuída em desfavor do devedor, pois deu causa ao ajuizamento da demanda.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Antes do enfrentamento das questões postas à apreciação deste órgão julgador, verifica-se a existência de
error in procedendo
que macula o pronunciamento objurgado. Explica-se.

A teor da regra prevista no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil e em atenção à jurisprudência dominante, é cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à: (i) intimação prévia direcionada ao patrono; (ii) em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

Ressalte-se, nesse particular, que na intimação direcionada ao patrono deve constar a expressa advertência de que sua inércia acarretará na extinção do feito, a teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015
. 3. Na hipótese, o tribunal de origem consignou a ausência de intimação pessoal do agravado para dar prosseguimento ao feito. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e o reexame de provas, procedimentos vedados em Recurso Especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.100.732; Proc. 2022/0096118-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 16/12/2022)

[...] 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam
e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. [...] (STJ; REsp 1.750.306; Proc. 2018/0143279-6; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 17/10/2019; DJE 25/10/2019)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. Após essa breve divagação quanto aos princípios insculpidos no código processual civil, entendo que não cabia ao d. Magistrado de piso extinguir o processo, sob o argumento de inércia do autor, quando
: I) evidente a ausência de ânimo para abandonar a causa; II) ausência de prévia e expressa advertência quanto à extinção do feito; e III) ausência de intimação pessoal da parte autora, em desrespeito ao procedimento previsto no art. 485, §1º, CPC. 3. Recurso conhecido e provido
. Sentença cassada. (TJES; AC 0021523-47.2012.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso em exame, verifica-se que, após o retorno infrutífero do mandado de citação, foi realizada a intimação de fl. 35 direcionada ao patrono da Apelante, em que constou apenas a determinação deste para se manifestar sobre o retorno infrutífero do ato citatório.

Em sequência, a Secretaria do juízo diligenciou a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito (fl. 45) e, ante a inércia, foi proferida a sentença extinguindo o feito por abandono.

Nesse cenário, ante a ausência de prévia advertência ao patrono do Apelante acerca da possibilidade de extinção do feito quando de sua intimação, nos termos do entendimento jurisprudencial acima transcrito, conclui-se por claro
error in procedendo
pelo juízo de origem, o que macula o comando sentencial.

Diante do exposto,
anulo de ofício a sentença
, determinando-se o retorno dos autos para o cumprimento da intimação nos termos do presente pronunciamento.

Sem honorários recursais, ante a anulação da sentença (STJ. 2ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 2004107-PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/12/2022 -
Informativo 764
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.